Tribunal: TJSP
Processo: 1000341-28.2020.8.26.0157
Classe: Remessa Necessária Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Matrícula em curso de ensino médio técnico, indeferida em razão de o requerente já ter cursado o 1o ano do ensino médio em outra escola. Óbice previsto em Portaria (art. 3o, § 1o, Portaria CEETEPS-GDS no 2718/2019). Inadmissibilidade. Ausência de base legal. Interpretação sistemática que afasta a restrição, de forma a propiciar o melhor aproveitamento

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Matrícula em curso de ensino médio técnico, indeferida em razão de o requerente já ter cursado o 1o ano do ensino médio em outra escola. Óbice previsto em Portaria (art. 3o, § 1o, Portaria CEETEPS-GDS no 2718/2019). Inadmissibilidade. Ausência de base legal. Interpretação sistemática que afasta a restrição, de forma a propiciar o melhor aproveitamento pedagógico do aluno interessado, efetivando-se, da melhor forma, o direito à educação.
Confirmação da r. sentença concessiva da segurança.
Remessa necessária não provida.